Tribunal: TJPA
Processo: 0801277-29.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801277-29.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801277-29.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AUTOR/APELANTE REQUER A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADO NA SENTENÇA NO
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). O VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O autor/apelante interpôs apelação pleiteando a majoração dos danos morais, fixados na sentença de piso.

II – No caso em tela, o valor indenizatório se mostra compatível com a situação vertente,
não havendo disparidade ou inobservância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Assim o valor indenizatório não merece reparo ao que fora fixado na sentença.

III -
Correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação – Súmula n. 362 do STJ.

IV – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801277-29.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social; 2) que diante do regular recebimento do seu benefício previdenciário, fora surpreendida com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignado realizados junto a demandada (Contratos nª 3460085, 3460127, 3460157, 9990239 e 9990330); 3) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 4) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e além de recebimento de indenização por dano moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID.

9370071), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação, onde o autor impugnou as teses de defesa (ID. 9370079).

Logo após, o juízo proferiu despacho para que as partes se manifestassem acerca de suas intenções de produção de prova em audiência instrutória. Desse impulso, a parte autora pleiteou o julgamento antecipado (ID.

9370087).

Prolatada sentença (ID. 9370090), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos autorais. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira não teria comprovado a pactuação impugnada. Por essa razão, declarou a inexistência do débito em questão, condenando a requerida a realizar reparação material pelo dobro do indébito, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do desconto indevido e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação. Em somatório a isso, fixou-se a demandada a obrigação de indenizar pelo dano material suportado em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente da data do arbitramento e contabilizados juros moratórios desde o evento danoso.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 9370094), onde sustenta que a sentença merece reforma parcial, eis que: 1) o
quantum
indenizatório teria sido fixado em valor irrisório pelo magistrado de piso, fazendo-o insuficiente para reparar o dano sofrido e coibir futuramente a prática sob judice; 2) que os termos da incidência de correção monetária do dano material e moral devem ser alterados para aqueles previstos na Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.

9370094).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801277-29.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR E KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que fixou seu direito indenizatório moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Desse contexto, pleiteia que o valor da indenização seja majorado e que seja ajustado os termos de incidência de correção monetária e juros de mora.

Antes de tudo, percebe-se que o recurso foi interposto pelo outrora autor, vencedor da demanda ajuizada em piso. Por esse motivo, em respeito ao princípio da inercia do poder jurisdicional e da adstringência do juízo, a presente análise recursal circundará tão somente o debate sobre o valor indenizatório devido e a aplicação dos termos iniciais da correção monetária e juros de moratórios judicias.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso interposto.

Considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

(...)

II- A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento no sentido de permitir a cobrança de tarifa mensal de serviço tão somente quando a instituição bancária comprovar a assinatura do consumidor na proposta de adesão, da qual conste expressamente o encargo, a fim de permitir a livre escolha do aderente e dar cumprimento ao artigo 8.º da Resolução BACEN n.º 3.910/10. 2. A condenação em danos morais visa atender aos fins compensatório, pedagógico e reparatório da condenação, diante disso fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 entendendo ser um valor razoável e proporcional ao injusto sofrido. 3. Primeiro recurso, interposto por Rubens Paiva Assayag, conhecido e provido, reformando em partes a sentença pra condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo recurso, interposto por Banco Bradesco S/A, conhecido e não provido, uma vez que restou demonstrada a sua má-fé nos descontos realizados.

(TJ-AM - AC: 06543800620188040001 AM 0654380-06.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021)

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTA BANCÁRIA SEM SALDO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a) à repetição em dobro, de indébito, no valor total de R$ 4.933,74, realizado o devido abatimento da quantia já restituída no montante de R$ 2.466,87; b) ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, nos moldes do artigo 322, do CPC, no valor de R$ 3.000,00. 2. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. 3. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte, conduzem ao exame do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. A instituição financeira deve assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. 5. A teor do que estabelece a Teoria da Aparência, as empresas que compõe o mesmo grupo econômico e se

confundem ante a perspectiva do consumidor, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados. 6. Na espécie, sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, tendo a parte ré realizado o desconto indevido de valores na conta corrente do autor, deixando-o sem qualquer saldo e impelindo-o a adquirir um empréstimo para custear suas despesas médicas e cotidianas. 7. A parte ré não logrou êxito em demonstrar que os descontos decorreram de engano justificável, ao contrário, afirma que ocorreram por falha de seu sistema. Contudo, verifica-se que o banco réu não procurou restituir, imediatamente, ao autor o valor descontado e que, tão somente procedeu à restituição simples após o ajuizamento da ação. 8. Desse modo, cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 9. Dano moral. Em que pese a jurisprudência das Turmas Recursais ser no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, no caso concreto, os descontos realizados pelo banco reduziram a zero o saldo bancário do autor, impelindo-o a contratar empréstimo para poder custear sua subsistência e seus medicamentos de uso contínuo. Assim, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e gera o dever do fornecedor de serviço de indenizar moralmente o ofendido. 10. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado, de R$ 3.000,00. 11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95

(Acórdão 1349511, 07075806120208070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS,

Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. Ausente a prova da idoneidade da contratação realizada via aplicativo digital, com evidências de que se deu mediante fraude, tem-se por caracterizada a falha na prestaço do serviço pelo Banco réu, a ensejar a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da indevida inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Valor da indenização mantido em R$ 4.000,00, não comportando minoração. Verba remuneratória confirmada em 20% sobre o valor da condenação. Honorários recursais que, dada a limitação estabelecida pelo § 11 do art. 85 do CPC, deixam de ser arbitrados. Confirmação da incidência da multa cominatória. Prequestionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50167969120208210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

Não obstante a irresignação do recorrente, o valor indenizatório, guarda consonância com as nuances do caso concreto em que os valores dos descontos dos contratos bancários não ultrapassam R$ 1.809,64 (mil oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme mencionado pelo autor, e não houve inclusão em cadastro de inadimplentes, de modo que o
quantum
indenizatório se mostra compatível com outros julgados semelhantes, não havendo disparidade ou inobservância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Assim o valor indenizatório não merece reparo ao que fora fixado na sentença.

Dessa forma, deve ser mantido os danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ (aplicando-se o INPC
-

Í
ndice Nacional de Pre
ç
os ao Consumidor), e juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO DE APELAÇÃO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em relação ao
quantum
arbitrado à título de danos morais.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023